Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-41.2019.8.11.0047
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000275-41.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO AUGUSTINHO - CPF: 031.326.378-74 (APELANTE), CONRADO AGOSTINI MACHADO - CPF: 026.262.951-83 (ADVOGADO), RONALDO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 076.518.378-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL –

PAGAMENTO DO VALOR PERSEGUIDO - APELO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda superveniente do interesse, quanto ao Recurso de Apelação interposto de sentença proferida em Embargos a Execução, se requerida a extinção do feito de base pelo exequente, haja vista a quitação do crédito pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ APARECIDO AUGUSTINHO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, M.M. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, nos autos dos Embargos à Execução de nº 1000275-41.2019.8.11.0047, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do CPC e, por conseguinte, declarou extinto o processo, com resolução de seu mérito, condenando o autor ao pagamento de custas e despesas processuais. (Id. 79214149 - Pág. 1/5)

No caso, o Embargante se opôs aos autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 1000014- 76.2019.811.0047, onde o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promove a execução de um título extrajudicial, visando a cobrança da multa diária estipulada em caso de descumprimento do TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 02/2015, que previa:

“
Cláusula 1ª – considerando a exploração de tanques de piscicultura em áreas de preservação permanente, dano irreparável, se obriga a efetivar todas as medidas possíveis para minorar os danos ambientais e reparar aqueles que ainda sejam possíveis, independentemente de lhe ser dispensado a licença de operação por força da Lei 9.933/2010;

Cláusula 2ª - Regularizar o CAR – Cadastro Ambiental Rural, ali informando a existência das hidrografias com suas respectivas APPs, bem como, apresentar PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, junto à SEMA/MT;

§2º, “ii” recuperar os córregos existentes na propriedade e porventura desgradados/assoreados;

§3º - demonstrar, em 120 (cento e vinte) dias, as medidas de cumprimento do TAC, bem ainda, em 03 (três) anos de sua assinatura, realizar a “efetiva recuperação” das áreas degradadas;

Cláusula 3ª Obter a renovação da licença ambiental para as atividades de piscicultura;

[...]

Cláusula 5ª Cumprir as cláusulas do TAC firmado com a extinta FEMA, atual SEMA, em 2004, comprovando o cumprimento em 120 (cento e vinte) dias;

[...]

item 2 - reflorestar a área de preservação permanente onde encontra-se localizada a represa que abastece os viveiros, numa faixa de 100m em cada margem, como forma de compensar o dano ocorrido; item 3.1 – apresentar cálculo hidrológico do barramento da represa e item 3.2 – construir filtro de decantação na saída dos efluentes e providenciar um sistema de tratamento dos efluentes lançados a céu aberto ao Córrego Mutuca, em 180 (cento e oitenta dias) (contados de 15/02/2015).”

O objeto da ação executória principal é o prazo vencido para cumprimento das obrigações assumidas, que se iniciou em 13/02/2015 e escoou em fevereiro de 2018.

Os Embargos à Execução foram julgados improcedentes, indeferindo-se a perícia técnica requerida pelo Embargante, e por ter ainda, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, demonstrado a necessidade de acompanhar detalhadamente a situação concreta em anos vindouros (após 2018) para afirmar que houve a efetiva reparação das áreas degradadas (ID. 20738757 – autos de origem).

Irresignado, o Apelante requereu a modificação da sentença com argumentos de que a recuperação da propriedade vinha sendo realizada, alegando não assistir razão ao indeferimento da perícia técnica requerida, e que o indeferimento de prova pericial se reveste em cerceamento de defesa, devendo assim a sentença ser reformada e julgado procedente os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução e caso mantenham a sentença, que sejam reduzidos os valores arbitrados na condenação. (Id. 79214501 - Pág. 1/9).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do Apelo. (Id. 79214506 - Pág. 1/6).

Os autos foram encaminhados a Procuradoria-Geral de Justiça, que manifestou pelo desprovimento do Apelo em sua totalidade. (Id. 123033975 - Pág. 1/6).

Após, o Apelante manifestou nos autos, por meio de seus procuradores e advogados (Id. 128769690), requerendo a desistência do presente Recurso de Apelação, com devolução dos autos a comarca de origem sem julgamento do mérito, face o acordo Extrajudicial firmado entre as partes (Termo de Ajustamento de Conduta) de Id. 128769691 - Pág. 1/3.

Os autos foram novamente encaminhados a Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação (Id. 137886184), tendo esta opinado pela declaração da perda do objeto recursal no caso sob julgamento. (Id. 140167186 - Pág. 2/3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ APARECIDO AUGUSTINHO

contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Jauru
, M.M.
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, nos autos dos Embargos à Execução
de nº 1000275-41.2019.8.11.0047, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do CPC e, por conseguinte, declarou extinto o processo, com resolução de seu mérito, condenando o autor ao pagamento de custas e despesas processuais.

Inicialmente, necessário esclarecer quanto à manifestação da parte Apelante,

José Aparecido Augustinho, na data de 20 de maio de 2022, requerendo a desistência do presente Recurso de Apelação,

com devolução dos Autos a Comarca de Origem sem julgamento do mérito, e por fim, a extinção do presente feito com arquivamento definitivo da presente ação (Id. Id. 128769691 - Pág. 1/3), face
as partes terem efetuado acordo Extrajudicial, conforme Termo de Ajustamento de Condutas no processo principal (Execução de Título Extrajudicial n.º 1000014-76.2019.8.11.0047), juntado nos Id. 128769691 - Pág. 1/3.

Conforme pode ser constatado nos autos da ação principal, a Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única:
1000014-76.2019.8.11.0047
, foi julgada em 24/06/2022, extinguindo-se o processo, uma vez que satisfeita a dívida pelo devedor, tendo sido certificado o transito em julgado em 28 de julho de 2022.

Portanto, tenho que resta prejudicado o presente recurso, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos do executivo fiscal, mediante a pactuação de Termo de Ajustamento de Condutas, tendo o juízo de primeiro grau reconhecido a satisfação do crédito discutido, que se encontra inclusive arquivado.

Assim, diante da prolação de sentença do processo executivo, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENDENTES DE JULGAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE. 1.
Prejudicado o julgamento do agravo regimental interposto à decisão que julgou o agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença na ação originária. Os embargos de declaração ainda pendentes seguem
a
mesma sorte. 2. Agravo regimental e embargos de declaração a que se julga prejudicados
. (TRF-1 - AGA: 44589 DF 0044589-29.2011.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 08/03/2013, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1577 de 12/04/2013)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – INDEFERIMENTO – ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO – PERDA SUPERVINENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECONHECIDA – RECURSO PREJUDICADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NO ACORDO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
. 1. Assim, com a leitura do §5°, não resta nenhuma dúvida, quanto ao limite para a apresentação do pedido de desistência, que pode ocorrer a qualquer momento, até a sentença ser proferida. 2. Portanto, considerando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao presente Apelo, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos do executivo fiscal. 3. Nessa medida, mostra-se incabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos casos em que a renúncia dos direitos pleiteados nos embargos a execução se der para viabilizar a adesão ao programa de parcelamento de crédito, quando nos termos de adesão incluir cobrança de FUNJUS, como ocorreu na hipótese. 4. Perda Superveniente do interesse Recursal, Apelo prejudicado.
(N.U 0014734-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)”

Log
o, resta prejudicada a apreciação do presente recurso, considerando que a parte celebrou Termo de Ajustamento de Condutas no processo principal (Execução de Título Extrajudicial n.º 1000014-76.2019.8.11.0047), e inclusive já efetuou o adimplemento da obrigação.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023